Tribunal: TJMT
Processo: 8010268-57.2015.8.11.0005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010268-57.2015.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA LTDA - CNPJ: 26.778.480/0001-00 (RECORRENTE), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO), FLORIVAL RIBEIRO DE MATOS - CPF: 326.321.931-68 (RECORRIDO), FATIMA LUIZA FRASSON DA SILVA - CPF: 026.577.681-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALECIMENTO DO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Os credores exclusivos do espólio podem formular pedido de habilitação de crédito em inventário à luz do art. 642 do CPC/2015, sendo que o credor individual de herdeiro inadimplente não detém legitimidade ativa
ad causam
para solicitar habilitação de crédito em inventário, devendo buscar as vias ordinárias para a discussão de seu crédito ou quinhão cedido por instrumento particular pelo devedor.

3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA LTDA em face de sentença, pela qual foi extinta a execução judicial, em virtude da impossibilidade de habilitação de crédito no inventário do executado.

O recorrente requer a reforma para desconstituir a sentença, considerando que o executado não se trata do de cujus, cujo inventário foi aberto, mas sim do herdeiro deste, motivo pelo qual pede a reforma da decisão para dar prosseguimento da execução de sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023